Tribunal: TJBA
Processo: 8101358-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8101358-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS REIS

Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento, pelo autor, de determinação judicial para juntada de declaração de próprio punho e comprovante de residência, considerados documentos essenciais à regularidade da demanda.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença que extinguiu o processo por inércia da parte autora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma específica e fundamentada, os motivos determinantes da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A sentença extingue o feito sem resolução do mérito em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, e não adentra o mérito da controvérsia.

O apelante limita-se a reiterar argumentos da petição inicial e a discutir o mérito da demanda, sem enfrentar a razão de decidir da sentença, consistente na inércia quanto à juntada de documentos essenciais.

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão caracteriza vício de dialeticidade e compromete a delimitação do objeto recursal.

A jurisprudência do TJBA e do STJ é pacífica no sentido de que a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença enseja o não conhecimento do recurso.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não supre vício estrutural da peça recursal nem autoriza o Tribunal a substituir a parte na construção dos fundamentos do recurso.

IV.
DISPOSITIVO

Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8101358-77.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
PAULO SERGIO DOS SANTOS REIS
e, como apelado,
PICPAY SERVIÇOS S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)